Tribunal: STF
Processo: HC 104128
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-16
Data de publicação: 2011-08-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA: OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO AOS CORRÉUS.



    1. O temperamento da Súmula n. 691 somente pode ocorrer em situações excepcionalíssimas, quando patente a transgressão às normas vigentes pela decisão questionada, sujeitando a pessoa a constrangimento não fundamentado no sistema jurídico, o que, à evidência, não é o caso dos autos. Precedentes.



    2. A jurisprudência predominante deste Supremo Tribunal afasta a prisão preventiva que se funda na gravidade abstrata ou concreta do delito imputado, definido ou não como hediondo.



    3. Concessão da ordem para deferir a liberdade provisória ao Paciente e aos corréus.